Tribunal: TJSP
Processo: 1134937-91.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. Descabimento do emprego na espécie da ação prevista no artigo 884, do Código Civil. Acerto da solução dada ao caso em primeiro grau, porque seria imprescindível que estivessem reunidos os requisitos legais pertinentes, dentre os quais a inexistência de contrato ou de previsão legal para a cobrança dos valores nela perseguidos, resultando na inexistência de causa

Ementa:
AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. Descabimento do emprego na espécie da ação prevista no artigo 884, do Código Civil. Acerto da solução dada ao caso em primeiro grau, porque seria imprescindível que estivessem reunidos os requisitos legais pertinentes, dentre os quais a inexistência de contrato ou de previsão legal para a cobrança dos valores nela perseguidos, resultando na inexistência de causa jurídica para a propositura de ação específica, dado o caráter meramente subsidiário da ação de enriquecimento sem causa. Consideração de que celebraram as partes contrato de mútuo e que a instituição financeira não ajuizou ação de cobrança no tempo próprio. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.